Tribunal: TJSP
Processo: 2378130-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu substituição de penhora em dinheiro por fração de imóvel, determinando desbloqueio de ativos penhorados via SISBAJUD. A ordem de penhora do art. 835 do CPC é preferencial, não obrigatória, permitindo a substituição no caso concreto. A substituição foi deferida devido ao comprometimento da subsistência da agravada e ao valor superior da fração do imóvel

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu substituição de penhora em dinheiro por fração de imóvel, determinando desbloqueio de ativos penhorados via SISBAJUD. A ordem de penhora do art. 835 do CPC é preferencial, não obrigatória, permitindo a substituição no caso concreto. A substituição foi deferida devido ao comprometimento da subsistência da agravada e ao valor superior da fração do imóvel em relação ao crédito exequendo, conforme art. 805 do CPC. A execução deve ser menos gravosa ao devedor, permitindo substituição de penhora quando há comprometimento da subsistência da parte executada. Agravo improvido.